Tribunal: TJSP
Processo: 1032880-79.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer – Pleito de fornecimento de água pela associação independentemente de contraprestação. Sentença que julgou improcedente o pedido – Vínculo associativo discutido na ação de cobrança no 1019511-23.2017.8.26.0114, ajuizada pela apelada em face do cônjuge da apelante. Inaplicabilidade dos Temas nos 882 do C. STJ; e 492 do E. STF no presente caso – Apelante que

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer – Pleito de fornecimento de água pela associação independentemente de contraprestação. Sentença que julgou improcedente o pedido – Vínculo associativo discutido na ação de cobrança no 1019511-23.2017.8.26.0114, ajuizada pela apelada em face do cônjuge da apelante. Inaplicabilidade dos Temas nos 882 do C. STJ; e 492 do E. STF no presente caso – Apelante que pretende utilizar-se de água do poço artesiano localizado no loteamento administrado pela apelada sem qualquer contraprestação, em prejuízo aos demais moradores, o que não se pode admitir. Precedentes desta C. Câmara – Apelante que deve solicitar o fornecimento de água e o tratamento de esgoto ao órgão ou entidade municipal responsável pelo serviço, caso opte por não utilizar – Recurso desprovido.